Tribunal: TJSP
Processo: 2251445-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória da execução na matrícula do único imóvel que futuramente poderá garantir a execução – Insurgência dos credores – Alegação de que se trata de medida acautelatória imprescindível à garantia da efetividade do processo de execução - Cabimento – Hipótese em que o artigo 828 do Código de Processo Civil

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória da execução na matrícula do único imóvel que futuramente poderá garantir a execução – Insurgência dos credores – Alegação de que se trata de medida acautelatória imprescindível à garantia da efetividade do processo de execução - Cabimento – Hipótese em que o artigo 828 do Código de Processo Civil faculta ao exequente obter certidão para que seja averbada na matrícula de imóvel a notícia da existência da execução – Medida que não possui caráter constritivo – Finalidade de evitar prejuízo aos credores e a eventual terceiro de boa-fé, adquirente do bem sobre o qual o executado detém direitos aquisitivos decorrentes de adjudicação em processo de arrolamento de bens – Ausência de transferência do domínio que não ofende ao princípio da continuidade registral – Poder geral de cautela que pode ser exercido no âmbito do processo de execução – Inteligência dos artigos 294 e seguintes, do Código de Processo Civil – Presença da probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) - RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2251445-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que são agravantes RODRIGO LUKASAVICUS, MARCELO
LUKASAVICUS e LUIZ RODRIGUES MATOS, é agravado ROBSON
MAURICIO ARECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
Voto no 26.851
Agravo de Instrumento no 2251445-78.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
Agravantes: Rodrigo Lukasavicus, Marcelo Lukasavicus e Luiz Rodrigues
Matos
Agravado: Robson Mauricio Areco
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

Decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória da
execução na matrícula do único imóvel que futuramente
poderá garantir a execução Insurgência dos credores
Alegação de que se trata de medida acautelatória
imprescindível à garantia da efetividade do processo de
execução - Cabimento Hipótese em que o artigo 828 do
Código de Processo Civil faculta ao exequente obter
certidão para que seja averbada na matrícula de imóvel a
notícia da existência da execução Medida que não possui
caráter constritivo
Finalidade de evitar prejuízo aos
credores e a eventual terceiro de boa-fé, adquirente do bem
sobre o qual o executado detém direitos aquisitivos
decorrentes de adjudicação em processo de arrolamento de
bens Ausência de transferência do domínio que não ofende
ao princípio da continuidade registral Poder geral de
cautela que pode ser exercido no âmbito do processo de
execução Inteligência dos artigos 294 e seguintes, do
Código de Processo Civil Presença da probabilidade do
direito e do risco de dano ao resultado útil do processo (art.
300, CPC) - RECURSO PROVIDO, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução por quantia certa”, ajuizada por RODRIGO
LUKASAVICUS; MARCELO LUKASAVICUS e LUIZ RODRIGUES MATOS
em face de ROBSON MAURÍCIO ARECO, indeferiu pedido de tutela
provisória de urgência para que se proceda à averbação premonitória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
prevista no artigo 828, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de
que a recusa para a prática do ato pelo I. Oficial de Registro de Imóveis é
legal, bem assim de que à execução não se adequa medidas de tal natureza
(fls. 31 e 38/39).
Recorrem os exequentes. Sustentam o cabimento de
tutela provisória de urgência no âmbito do processo executivo, eis que
fundado no poder geral de cautela do Juiz, respaldado nos artigos 294 e
seguintes do Código de Processo Civil. Destacam que “a tutela provisória de
urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se que
pode ser cautelar ou antecipada, e concedida em caráter antecedente ou
incidental, independentemente do procedimento adotado”. Alegam que a
notícia de distribuição da presente ação de execução atinja terceiros, que
poderão ser induzidos a erro, acreditando tratar-se de imóvel sem
impedimentos e restrições, em fraude à execução. Asseveram que o imóvel
em cuja matrícula se pretende seja averbada a distribuição da presente
execução é o único bem passível de penhora, razão por que há iminente
risco de perda do resultado útil do processo. Afirmam que uma vez
adjudicado o bem, o adquirente já exerce as faculdades inerentes de
proprietário, não lhe sendo lícito se eximir de sua responsabilidade
patrimonial. Argumentam que o executado não pode se valer de sua própria
torpeza - consubstanciada na recusa de averbação da carta de adjudicação
expedida, em seu favor, nos autos do arrolamento sumário dos bens
deixados pelos genitores do devedor (autos no 1031512-75.2018.8.26.0576) -
, com vistas a frustrar o legítimo direito dos credores de satisfação de seus
créditos. Destacam a reversibilidade da medida, eis que desprovida de
natureza satisfativa. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal
para a imediata averbação da notícia de distribuição da execução junto à
matrícula no 7.601, independentemente de prévia averbação de carta de
adjudicação em favor do executado e, no mérito, sua confirmação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
03/11).
Recurso
recebido
inicialmente
pela
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial sem a concessão da tutela antecipada
recursal pleiteada e redistribuído a esta C. Câmara, em razão da r.
monocrática proferida pelo E. Des. Cesar Ciampolini (fls. 70/79).
Autos remetidos diretamente a julgamento virtual dado a
não integração do executado ao polo passiva da execução até a data da
interposição deste recurso.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de execução por quantia certa”
ajuizada por RODRIGO LUKASAVICUS; MARCELO LUKASAVICUS e LUIZ
RODRIGUES MATOS em face de ROBSON MAURÍCIO ARECO, embasada
em contrato “Compromisso Particular de venda e Compra de Participação
Societária (Fundo de Comércio, Ativo Fixo, Estoque de Peças e Acessórios),
Sem Aumento de Capital e Outras Avenças”, celebrado entre as partes em
31.05.2016, pelo valor total de R$ 700.000,00 (fls. 01/07 da origem).
As partes estipularam que (fls. 56/66 da origem):
a) o valor de R$ 213.000,00 seria pago na data de
assinatura do contrato pelo executado, mediante a dação em pagamento e
cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 108.935, 1o CRI
de São José do Rio Preto-SP;
b) a quantia de R$ 487.000,00 restante, seria paga em
30 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento todo dia 15 de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
mês, com primeiro vencimento em março de 2017, com correção mensal do
saldo devedor pelo IGP-M/FGV apurado no mês anterior ao pagamento.
Diante do adimplemento de apenas 4 parcelas
contratadas, houve o vencimento antecipado do débito, apurando-se um
saldo devedor no importe de R$ 595.966,87 (atualizado até janeiro/20198
fls. 07 da origem).
Segundo consta dos autos, não obtendo êxito na citação
do executado, os exequentes requereram a expedição de certidão prevista
no artigo 828, do Código de Processo Civil à Z. Serventia, para registro da
averbação da distribuição da execução junto à matrícula do imóvel sobre o
qual o executado detém direitos aquisitivos (fls. 89/91 da origem).
Nada obstante, os exequentes não obtivem êxito na
averbação pretendida, haja vista inexistir registro de imóveis em nome do
executado (nota devolutiva de fls. 98 da origem).
Todavia, os exequentes tiveram notícia de que o
executado adjudicou o único bem imóvel (matrícula no 7.601 do 2o CRI de
São José do Rio Preto-SP), que era de titularidade de seus genitores
(MAURÍCIO ARECO e ARACI ANA DE QUEIROZ ARECO), nos autos de
processo de arrolamento de bens no 1031512-75.2018.8.26.0576, que
tramitou junto à 1a Vara de Família e Sucessões de São José do Rio Preto-
SP (fls. 93 da origem).
Neste cenário, a sustentar que: a) o executado é de fato
o proprietário do bem, à luz dos artigos 1.784 do Código Civil c/c artigo 877,
§ 1o, do Código de Processo Civil; b) vem “sonegando o registro da carta de
adjudicação como forma de evitar a averbação da distribuição da presente
ação de execução, ajuizada em seu desfavor”; c) terceiros poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
induzidos a erro em eventual aquisição do imóvel e, por fim, d) há risco de
perda do resultado útil do processo (art. 300, do CPC), eis que se trata de
único bem do devedor, postularam pela expedição de ofício ao Sr. Oficial do
2o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto-SP, para a
imediata averbação da distribuição da presente ação de execução junto à
matrícula no 7.601, independentemente da prévia averbação da carta de
adjudicação de aludida imóvel, em favor do executado (fls. 89/91 da
origem).
Considerados os fatos trazidos a seu conhecimento, o
D. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado pelos exequentes, nos
seguintes termos (fls. 105 da origem):
"Vistos.
O entrave suscitado pelo Oficial Registrador é
legal, nos termos da Lei de Registros Públicos.
Assim, caberá ao exequente verificar outros
meios judiciais cabíveis com as medidas adequadas para
a averbação.
Intime-se".
Contra esta decisão os exequentes opuseram embargos
de declaração (fls. 111/116 da origem), os quais foram rejeitados pelo N.
Julgador, nos seguintes termos:
"Vistos.
O
exequente
apresentou
Embargos
de
Declaração (fls. 111/116) em face da decisão (fls. 105),
alegando que ela é omissa e contraditória, porque a
juntada da negativa do Oficial Registrador para averbação
na matrícula de imóvel, se deu para pedir tutela de
urgência, e não para se insurgir contra tal negativa.
Recurso tempestivo. Cabe o conhecimento.
No mérito o recurso não procede porque inexiste
omissão, obscuridade ou contradição.
Na verdade a embargante pretende efeito
infringente, com a mudança da decisão, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
totalmente
equivocado,
já
que
devidamente
fundamentada: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade
que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão
(RTJ89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização como
o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em
consequência,
a
desconstituição
do
ato
decisório”(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638).
Não há nenhuma contradição na decisão,
porque nela não se vê duas posições antagônicas:
“Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis”. 1 Neste sentido:
“Recurso Embargos de Declaração Contradição Conceito
Rejulgamento da causa Impossibilidade CPC, artigo 535.
... De outro lado, a contradição, que dá ensejo aos
embargos declaratórios, é aquela interna ao julgado, ou
seja, a que denota incongruência com as proposições ali
formuladas” (STJ, embargos de Declaração no Resp no
108.900 RJ Rel . Min. Barros Monteiro, j. 20.11.2001, DJU
22.04.2002).
Como já se decidiu, “A Constituição não exige
que a decisão seja extensamente fundamentada. O que
se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu
convencimento” (STF2a Turma, AI 62.089-8-DF-AgRg,
REL. MIN. CARLOS VELLOSO). “E sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ 1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg, REL. MIN. JOSÉ
DELGADO).
O convencimento deste juízo restou evidenciado
na decisão porque, diferente do quanto alega neste
recurso, o exequente pediu que fosse expedido ofício
judicial com determinação a ser cumprida pelo Oficial
Registrador, sendo que esta já fora por ele negada. A
parte, já que devidamente assistida por advogado, deve
por ele ser instruída sobre os meios adequados para o fim
que se pretende.
No mais, a tutela provisória de urgência é um
instituto cabível em ação pelo procedimento comum, suja
pretensão da parte se antecipa (caso preenchidos os
requisitos legais)por ainda não ter um título executivo, o
que não é o caso desta execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
Posto
isto,
julgam-se
improcedentes
os
Embargos de Declaração em face da decisão, para mantê-
la.
Intime-se".
Irresignados com as r. decisões acima transcritas, os
exequentes, ora agravantes, interpuseram o presente recurso.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado, a
pretensão recursal merece acolhida, com observação.
Com efeito, o artigo 828 do Código de Processo Civil
estabelece que o exequente “poderá obter certidão de que a execução foi
admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens
sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.
O §4o do referido dispositivo legal, ao dispor que se
presume “em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens
efetuada após a averbação” evidencia o nítido caráter preventivo da medida,
a fim de evitar prejuízos tanto ao credor quanto a eventual terceiro de boa-fé
que adquira o bem.
Nesse contexto, convém destacar que a averbação
premonitória não tem a finalidade de garantir futura penhora do bem,
tampouco possui caráter constritivo, de modo que sua manutenção na
matrícula do imóvel não causa prejuízo algum ao executado.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
EXTRAJUDICIAL INSCRIÇÃO PREMONITÓRIA BEM
DE
FAMÍLIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Insurgência
contra
a
decisão
que
determinou
o
levantamento da averbação realizada sobre imóvel de
propriedade do executado e de sua esposa, inscrito na
matrícula no 7526, do Segundo Registro de Imóveis de
Ribeirão Preto Pretensão de manutenção da medida
Possibilidade Inteligência do artigo 828, do Código de
Processo Civil - Averbação premonitória que consiste
em ato de averbação de distribuição de ações, que
não se confunde com o ato de efetiva penhora - Mera
cautela conferida visando proteger o exequente,
assim como terceiros de boa-fé, em eventual
alienação do bem - Ato que dá ciência a todos acerca
da existência da ação de execução - Ausência de
qualquer prejuízo efetivo ao devedor
Precedentes
do STJ e deste Eg. Tribunal
Decisão reformada.
Recurso provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2167431-
98.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018, grifo nosso).
"Agravo de Instrumento. Locação de Bem Móvel.
Execução de Título Extrajudicial. Locação de Bem Móvel.
Execução de Título Extrajudicial. Honorários de sucumbência. Decisão que acolheu pedido de
consideração de impenhorabilidade de bem de família,
para determinação de deferimento do pedido de
levantamento
de
averbação
lançada
em
certidão
premonitória, expedida nos termos do art. 828, CPC.
Prenotação que assegura proteção contra a venda do
bem em fraude à execução. Manutenção da averbação
necessária. Decisão reformada. Recurso provido" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116028-90.2018.8.26.0000;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
23/07/2018;
Data
de
Registro:
23/07/2018).
De outro lado, a nova sistemática processual introduzida
pelo Código de Processo Civil, autoriza a concessão de tutelas provisórias
de urgência, para garantir a efetividade do processo (art. 300, CPC), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
excluindo sua aplicação ao processo de execução.
Outrossim, arresto cautelar de bens, assim como a
adoção de medidas atípicas, com vistas a garantia do resultado útil do
processo, são admitidos no processo de execução, conforme autorizado
pelo artigo 139, IV; 782, § 3o e 830, todos do Código de Processo Civil.
In casu, a probabilidade do direito afirmado pelos
exequentes é consubstanciada na detenção dos direitos aquisitivos sobre o
imóvel de matrícula no 7.601 (2o CRI de São José do Rio Preto-SP), por
parte do executado (carta de adjudicação ainda não averbada no registro
imobiliário). Na mesma linha, o risco de dano mostra-se evidenciado na
possibilidade de transmissão da posse direta do único bem imóvel capaz de
garantir a execução a terceiros.
Assim, prudente a concessão da tutela cautelar
incidental de urgência pretendida, com vistas à garantia da efetividade do
processo executivo, resguardando-se, ainda, eventuais direitos de terceiros
de boa-fé e demais credores do executado.
Com efeito, embora a nota de devolução do I. Oficial do
2o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto-SP tenha
afirmado que “a averbação pretendida fere o princípio da continuidade
registraria, em virtude que os executados mencionados na certidão oriunda
do processo 1004211-22.2019.8.26.0576 não figuram da matrícula 7.601
como proprietários do imóvel, pois consta no registro no 1 Mario Areco e
Araci Ana de Queiroz Areco, como proprietários do imóvel”, justificando
que “(...) a penhora sobre a matrícula mencionada, não poderá ser
efetuada por ferir o princípio da continuidade registraria, sendo
possível, no caso de reconhecimento de fraude à execução, ou ainda
determinação do cancelamento do registro de alienação, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
sentença com trânsito em julgado”, não retrata o caso dos autos.
Isto porque a pretensão dos exequentes não é de
constrição do bem imóvel acima referido por meio de penhora, mas sim de
mera averbação da distribuição da presente execução, nos termos do artigo
828, do CPC, na matrícula do bem, eis que o atual titular dos direitos
aquisitivos sobre o imóvel (proprietário do bem pelo princípio da saisine
desde a data do óbito de seus genitores) é o executado.
Saliente-se, ademais, que a providência pretendida
pelos exequentes não acarreta a transmissão de propriedade do imóvel em
questão seja aos credores ou ao próprio executado, motivo pelo qual não se
cogita de ofensa ao princípio da continuidade registral.
Objetiva-se apenas e tão-somente sejam resguardados
os interesses de credores/exequentes frente a terceiros que porventura
venham adquirir o bem imóvel indicado nos autos.
Não se olvida, ainda, que o devedor poderá permanecer
inerte, deixando de averbar, maliciosamente a carta de adjudicação,
expedida nos autos do arrolamento sumário dos bens de seus pais (atuais
proprietários do imóvel na matrícula), com vistas a frustrar o pagamento de
seus credores.
Vale lembrar que, ainda que não se averbe a carta de
adjudicação do bem imóvel em favor do executado, na matrícula imobiliária,
os direitos aquisitivos sobre o bem dela decorrentes são passíveis de futura
constrição, mesmo que o devedor não seja o efetivo titular da respectiva
propriedade.
Em comentário ao artigo 246, da Lei no 6.015/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
MARTHA EL DEBS in Legislação Notarial e de Registros Públicos para
concursos, Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p. 844/845 ensina que:
"Pela redação do art. 246 resta indubitável que,
no que se refere às averbações não há que se falar em
numerus clausus, equivale dizer, o rol do inciso II do art.
167 da Lei 6.015/1973 é meramente exemplificativo
(numerus apertus). Averbação consiste no ato que não
cria ou transfere direito real, porém, altera seu
conteúdo. Embora não haja transferência de direito real,
uma vez que, a propriedade é inalterada, é inegável que o
torna diferente. Serão efetuadas na matrícula ou à
margem da transcrição ou inscrição.
(...)
Para Serpa Lopes, a averbação serve, em
princípio, para tornar conhecida uma alteração da
situação jurídica ou de fato, seja em relação à coisa, seja
em relação ao titular do direito real. Representa, além
disso, uma medida complementar, tendente a, pelo meio
aludido, tornar o Registro de Imóveis um índice seguro do
estado do imóvel, do seu desmembramento, da mudança
de numeração, bem como da mudança de nome do titular
do domínio, das alterações que possam influir na sua
capacidade, etc”.
Também, neste dispositivo conseguimos extrair
o
fundamento
para
autorização
do
princípio
da
concentração da matrícula. Por este princípio entende-se
que todos os direitos reais que incidem sobre
determinado imóvel devem estar reunidos na matrícula
dele, vale dizer, quaisquer fatos que possam produzir
efeitos no imóvel, sob pena de não serem
considerados pelo mundo jurídico.
João Pedro Lamana Paiva, um dos maiores
defensores do princípio da concentração expõe que
nenhum fato jurígeno ou ato jurídico que diga
respeito à situação jurídica do imóvel ou às mutações
subjetivas, pode ficar indiferente à inscrição na
matrícula. Além dos atos translativos de propriedade, das
instituições de direitos reais, a ela devem acorrer os atos
judiciais, os atos que restringem a propriedade, os atos
constritivos (penhoras, arrestos, sequestros, embargos),
mesmo de caráter acautelatório, as declarações de
indisponibilidade, as ações pessoais reipersecutórias e as
reais, os decretos de utilidade pública, as imissões nas
expropriações, os decretos de quebra, os tombamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
comodatos, as servidões administrativas, os protestos
contra a alienação de bem, os arrendamentos, as
parcerias, enfim, todos os atos e fatos que possam
implicar na alteração jurídica da coisa, mesmo em caráter
secundário, mas que possa ser oponível, sem a
necessidade de se buscar alhures informações outras, o
que conspiraria contra a dinâmica da vida" (Revista de
direito imobiliário no 49. Julho a dezembro, 2000)” (grifo
nosso).
Destaca-se, em complemento, que os artigos 4o e
seguintes, do Código de Processo Civil dispõem que as partes que
participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé.
Não se desconhece, ademais, que de acordo com o
artigo 13 da Lei de Registros Públicos “Salvo as anotações e as averbações
obrigatórias, os atos do registro serão praticados: I por ordem judicial; II
a requerimento verbal ou escrito dos interessados; III a requerimento do
Ministério Público, quando a lei autorizar”.
Trata-se de dispositivo legal que prevê o princípio da
instância ou da rogação ou da reserva de iniciativa, segundo o qual os atos
de registro só poderão ser praticados mediante provocação por ordem
judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados e a requerimento
do Ministério Público, quando a lei autorizar.
No mesmo sentido, as Normas Extrajudiciais da D.
Corregedoria de Justiça deste E. TJSP (Provimento no 56/2019), no item
104, preveem que: "104. O registro e a averbação poderão ser provocados
por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas".
Diante disto, extrai-se que é facultado aos exequentes,
na condição de interessados - caso pretendam futuramente postular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Agravo de Instrumento n.o 2251445-78.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 26.851
constrição do bem imóvel/direitos aquisitivos em comento -, requerer ao
respectivo Oficial o registro da carta de adjudicação do bem imóvel em
questão (expedida em arrolamento sumário, em favor do executado), junto à
matrícula, destacando-se que eventuais custos/emolumentos decorrentes
da prática do ato eventualmente poderão ser repassados ao executado, por
ocasião da condenação às verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, com observação acima destacada.
Renato Rangel Desinano
Relator